Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743390-04.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação cível interposta por MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO com fundamento na deserção (ID 57571960). Nas razões recursais de ID 57833639, a embargante alega, em síntese, que a v. decisão foi contraditória ao não fixar honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Argumenta que, ao ser determinada a intimação da ré para apresentar contrarrazões à apelação interposta em face da sentença de indeferimento da inicial, deve o embargado arcar com os honorários sucumbenciais. Ao final, a embargante postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Em contrarrazões (ID 58337998), o embargado alega que, como o recurso não foi conhecido, não há que se falar em formação da tríade processual e, consequentemente, inexiste direito ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, postula o não provimento do recurso e condenação da embargante ao pagamento de multa, pela oposição de embargos nitidamente protelatórios. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, assiste razão à parte embargante, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios. Isso porque, de acordo com o §1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Assim, no que alude aos honorários de sucumbência, em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. No caso em tela, observa-se que a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321 e parágrafo único c/c o artigo 330, inciso IV do Código de Processo Civil, por não ter o autor atendido às sucessivas determinações de emenda à inicial. Não tendo ocorrido a citação da parte ré, não houve fixação da verba honorária, na origem (ID 55783863). No entanto, o autor interpôs recurso de apelação (ID 55783871) e, em decorrência do despacho de ID 55783876, a parte ré foi citada, nos termos do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, para responder ao recurso, apresentando, posteriormente, as contrarrazões (ID 55783877). O apelo, por sua vez não foi conhecido, em razão da deserção (ID 57571960). Neste contexto, restou configurada a hipótese de fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que ficou angularizada a relação processual, caracterizada a pretensão resistida e não conhecimento do recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça admite a fixação de honorários recursais quando perfectibilizada a angularização da relação processual e caracterizada a pretensão resistida. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. 2. O recurso de apelação se fundamentou na alegação de que o douto juízo de direito indeferiu a petição inicial, oportunidade em que teria resolvido o processo sem análise do mérito, quando, na realidade, a sentença foi proferida de acordo com as regras previstas no artigo 332, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre improcedência liminar do pedido autoral com julgamento de mérito. 3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Nas hipóteses em que a parte é citada para responder ao recurso de apelação, em sendo apresentadas as contrarrazões e negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil), uma vez configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Gratuidade da justiça mantida ao apelante. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1837074, 07473558720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. TRABALHO RECURSAL. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Em relação aos Embargos da instituição financeira, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 2.1O Acórdão pontuou a intempestividade das manifestações do banco, de modo que a desídia resultou em extinção do feito sem resolução de mérito. 3.Apesar de inexistir fixação de honorários na origem, a citação posterior resultou em trabalho advocatício recursal, de modo a atrair a aplicação do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido. (Acórdão 1823860, 07034933620238070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Quanto à fixação do valor dos honorários, a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR) estabelece como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Consequentemente, há uma ordem a ser observada quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios, de modo que, havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) desse valor. Não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados ente 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte. Por fim, somente quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. No presente caso, observa-se que em razão do indeferimento da inicial, não houve condenação ou proveito econômico em prol da parte ré, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao que estabelece a legislação processual civil. Ante o exposto, configurada a existência de vício na decisão hostilizada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, devidos pela parte autora (embargado) em favor da parte ré (embargante). Advirto a embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024 às 10:03:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora